Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-03.2022.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004922-03.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADAIR CARDOSO GOMES - CPF: 178.880.691-34 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
- CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

–
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –
– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – SAQUES REALIZADOS -
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE E CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO -

TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO –
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN

– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
--
REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA DIANTE DE ENCARGOS LEGAIS -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

SE
NTENÇA

REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior.

Havendo a reforma da sentença em sede de apelação, o ônus sucumbenciais devem ser invertidos, devendo a autora arcar com

as custas e honorários advocatícios, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, à luz do § 3º, art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004922-03.2022.8.11.0006

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ADAIR CARDOSO GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO

BMG S/A

contra sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais nº
1004922-03.2022.8.11.0006,
proposta por
ADAIR CARDOSO GOMES

julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na inicial, para determinar a

conversão
da operação para a modalidade empréstimo pessoal consignado, bem como a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época da contratação, com relação à referida modalidade;
determinou
a apuração da taxa de juros praticada no contrato, bem como a apuração da taxa média de juros praticada pelo mercado nas operações de empréstimo pessoal consignado na época da celebração do contrato, objeto da lide; a apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pelo Autor em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados na forma simples, corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir de cada desconto; a compensação de eventuais valores à serem restituídos ao Autor sobre o saldo devedor do contrato (débito vencido); julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Face a sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o sobre o valor da condenação a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, CPC.

O
BANCO BMG

S.A
em sua apelação em síntese defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda,
sustentando a impossibilidade de revisar os contratos firmados pelas partes, bem como a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividade;
b)

Asseverou que a autora, por livre e espontânea vontade, contratou junto ao requerido, o produto bancário denominado cartão de crédito consignado, recebendo o cartão
n° 5163.0858.6798.4119, do qual realizou diversos saques, além de a apelada ter tido acesso
a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora negar desconhecimento;
c)

a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, devendo incidir os juros constantes na fatura, porquanto não abusivos e são determinados após a utilização do cartão de crédito;
d)

aduz que a parte autora nunca procedeu com a quitação total da fatura, mas sim com seu desconto mínimo, de modo ser legal a incidência dos encargos sobre o saldo devedor previstos no contrato;
e)
enfatizou a
impossibilidade de se falar em repetição de indébito,
uma vez que não existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do apelante, já que os descontos só foram realizados devido o contrato celebrado entre as partes, ainda mais, tendo em vista que a parte Apelada recebeu os valores em sua conta e não promoveu a devolução dos mesmos, pugnando pelo provimento do Recurso, e por conseguinte, pela improcedência dos pedidos contidos na exordial.

Em contrarrazões (id n
º 160918737 )
, a apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do Apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, o desprovimento do Apelo

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a Apelada que o Recurso não merece ser conhecido, porquanto
não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos

já discutidos no processo, o que leva ao não conhecimento do apelo.

De acordo com o princípio da dialeticidade, a insurgência recursal deve guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido. Desta feita, é imposto à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

Com efeito, o princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso em exame, verifico que a apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da sentença combatida.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida, a qual foi desfavorável à apelante, como lhe competia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

VOTO (MÉRITO)

Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação do empréstimo foi validamente realizada em 23/05/2016,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme os

Termo de Adesão – Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito (id nº 160918724) não havendo dúvidas quanto ao conhecimento e utilização do Cartão nº
5163.0858.6798.4119

pelo Autor, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Junto com a contestação do apelado (id nº 156955177 ), veio o instrumento contratual

Nº

ADE

45587299 (id nº 160918724) - “Termo de Adesão – Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” -

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de empréstimo e de cartão de crédito, existindo, ainda,

expressa assinatura da apelante, no instrumento.

Extrai-se, com efeito, da solicitação de saque via cartão de crédito (Id nº 160918724), a segura conclusão de que o “empréstimo” se deu pelo uso do serviço de “saque autorizado” (ou “telesaque cartão”), sendo um dos serviços que integram o contrato de cartão de crédito, que, basicamente, consistente em saque de numerário pré-definido através da linha de crédito oferecida pelo Banco/apelante, com pagamento em parcelas mensais, a ser lançada mês a mês nas subsequentes e respectivas faturas do cartão.

Extrai-se que no ato da contratação foi solicitado um saque autorizado no valor de R$ 4.116,00 (quatro mil cento e dezesseis reais), o qual foi disponibilizado

a recorrente, com taxa de juros de 3,36% ao mês e 48,67% ao ano, conforme previsão no mesmo instrumento contratual, devidamente assinado pelo recorrente. Em momento posterior foram disponibilizados diversos outros saques complementares,
conforme TEDS, constantes do id nº 160918725.

Portanto, cediço que conforme os saques solicitados, o mesmo tinha ciência dos termos do instrumento pactuado entre as partes, ainda mais, considerando que vem sofrendo descontos mensais desde

julho de 2016. NÃO HÁ QUE SE FALAR, PORTANTO, DE DESCONHECIMENTO DO AUTOR ou violação ao dever de informação.

Verifica-se, ainda, que o limite consignável em folha de pagamento, respeitou o valor do benefício recebido pelo apelante e a margem disponível é de R$ 183,59, conforme cláusula “ IV 0 Característica do Cartão de Crédito Consignado” (id nº

160918497).

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito Consignado, existe previsão expressa de que o apelante efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto

benefício previdenciário do autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo” – id nº

160918725

-

que é mensalmente encaminhada para sua residência, constando, ainda, na cláusula 10.1 do instrumento contratual que: “
estou ciente de que o valor do saque ou das parcelas, no caso de saque parcelado, será lançado na fatura do cartão, juntamente com os encargos incidentes, observada a data de vencimento do cartão informado no item IV, Letra “a” deste termo e que o referido valor reduzirá o limite de crédito disponibilizado pelo emissor para utilização do cartão. Declaro estar ciente de que a ausência de pagamento integral do valor da fatura na data estipulada para seu vencimento (pagamento igual ou superior ao valor mínimo e inferior ao valor total da fatura, incluindo o valor do saque ora contratado) representa, de forma automática, a minha opção em financiar o referido saldo devedor remanescente, estando ciente que sobre o valor financiado incidirão encargos nos termos do disposto na cláusula 11.5 deste Termo e no regulamento de utilização do cartão.”
Id nº 160918724.

Dessa forma
,
o Réu/apelante, em momento algum, descontou do contracheque da Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

Entretanto, optando a apelada ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, enviadas na sua residência para conhecimento, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais”
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

A parte apelante esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO CONSIGNADO e que a parte apelada tomou ciência de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos impostos pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito ou a existência de vício, a ensejar a nulidade da contratação.

Ainda que hodiernamente existem diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que a requerente, ao utilizar o empréstimo, demonstrou o seu inequívoco conhecimento quanto a operação contratada, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade ou mesmo de conversão em empréstimo consignado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

Importante registrar, ainda, no que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito consignado, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se, ainda,

que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

In casu
, conforme previsto no contrato, na cláusula IV – Características da Operação/Cartão BMG Card

traz de forma expressa a previsão da taxa de juros de 3,36% ao mês e 48,67% ao ano, conforme id

nº 160918724,
não se podendo reconhecer extorsivos, já que dentro da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Assim, também merece reforma a sentença nesse ponto, a fim de que seja mantido os juros contratados.

Saliento, ainda, que não há falar que a parte autora aderiu às escuras à operação bancária. Logo, se conhecia o valor do empréstimo e seus encargos, não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelante “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se a Apelada não foi coagido, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais.

Portanto, a sentença merece reforma a fim de julgar improcedente os pedidos contidos na exordial .

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a modificação da decisão hostilizada, inverto o ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com

as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa,
ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita
, conforme id nº 160918709

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial e

condenando a parte autora

em ônus sucumbências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023